Tribunal: STF
Processo: AI 766950
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 DO STF. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, LV da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 




II - O acórdão recorrido apreciou a matéria à luz dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 6.830/80), o que faz incidir a Súmula 279 do STF. 




III - Agravo regimental improvido.